Tribunal: STF
Processo: Rcl 44743
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A parte reclamante pretende obter, por intermédio da presente reclamação, a desconstituição da decisão que, proferida pela Relatora do AIRR nº 10491-13.2019.5.15.0146 , em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo autor desta reclamação, com fulcro na ausência de transcendência da matéria nele versada (art. 896-A, § 5º, da CLT).
    Aduz o autor que a decisão ora impugnada usurpa a competência desta Suprema Corte para apreciar, por meio de recurso extraordinário, a matéria de fundo discutida nos autos do processo trabalhista de origem.
    Sendo esse o sucinto relatório, passo a decidir.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário, assim como não esclareceu de que modo a inadmissão de seu recurso representaria usurpação da competência deste Tribunal Constitucional.
    Anoto que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    É certo que, excepcionalmente, Ministros desta Suprema Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, com base no art. 896-A da CLT, afirmam a intranscendência de causas cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida por este Tribunal Constitucional. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes. 
    Ocorre que o STF já assentou, no julgamento do ARE 910.351-RG/DF, a inexistência de repercussão geral do tema debatido nos autos da ação trabalhista de origem: pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do prazo de que trata o art. 145 da CLT.
    Sendo assim, não prospera o argumento da parte reclamante no sentido de que o órgão trabalhista estaria, por via transversa, usurpando a competência desta Corte para analisar o tema ora em apreço.
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator